Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. VALOR DO ALUGUEL DA INICIAL. MERAMENTE ESTIMATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR SUPERIOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento do c. STJ, “caso o recurso se baseie em error in procedendo - quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais -, a hipótese é de anulação do decisum. Assim, diante de vício que comprometa a validade do julgado, o tribunal não pode julgar desde logo (na Apelação) o mérito da causa, mostrando-se inaplicável, portanto, o princípio da causa "madura" nesses casos.” (REsp 915.805-SC, DJe 1o/7/2009, e REsp 877.612-MG, DJe 8/10/2008. REsp 1.236.732-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 16/6/2011)
2. Inviável falar em erro in procedendo se a r. sentença impugnada se fundamenta em laudo pericial válido, com metodologia amplamente aceita pela jurisprudência.
3. Inexiste julgamento extra petita se a r. sentença, ao garantir o direito à renovação, mantem os termos do contrato de locação e dos respectivos aditivos, sem desbordar dos limites da lide.
4. A definição do valor mínimo do aluguel em patamar superior ao estimado pelo Autor/Locatário, em consonância com a perícia judicial, não configura julgamento ultra petita, visto tratar-se de valor meramente estimativo. Precedentes.
5. Havendo sucumbência recíproca e proporcional, mantém-se a sentença que dividiu igualmente as custas e os honorários advocatícios de sucumbência.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.